Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-33.2007.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001315-33.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ERAQUE MAGGI SCHEFFER - CPF: 512.701.459-91 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), ENIO DALTARO AMARAL ROLIM - CPF: 180.820.410-72 (APELADO), SHEILA FABIANA SCHMITT - CPF: 006.122.070-13 (ADVOGADO), EDUARDO FRANCESCHETTO JUNQUEIRA - CPF: 628.197.559-68 (ADVOGADO), ROBERTO MAJO DE OLIVEIRA - CPF: 924.120.920-87 (ADVOGADO), DALMAR TADEU PIRES ROLIM - CPF: 366.494.810-68 (APELADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ENIO DALTARO AMARAL ROLIM (APELADO), PAULO RICARDO FRANCESCHETTO JUNQUEIRA - CPF: 628.197.809-97 (ADVOGADO), AFONSO FLORES DA CUNHA DA MOTTA - CPF: 728.564.910-49 (ADVOGADO), ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 308.181.259-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE PROPRIEDADE RURAL INADIMPLIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa quando, instado pelo Magistrado, a parte permaneceu silente.

Tratando-se de contrato de arrendamento estabelecido por escrito, a rescisão ou qualquer modificação deve se dar, de igual forma, por escrito, não se admitindo aditamento verbal.

Inexistindo prova do aditamento do contrato, devem prevalecer as obrigações nele ajustadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERAQUE MAGGI SCHEFFER, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Ação de Cobrança de Arrendamento c.c Reparação de Danos Materiais n. 0001315-33.2007.8.11.0003,
julgou parcialmente procedente
a pretensão formulada pelas partes autoras\apeladas e, consequentemente, condenou os requeridos\apelantes ERAQUE MAGGI SCHEFFER e ELIZEU MAGGI SCHEFFER ao pagamento dos valores do arrendamento (Fazenda Dom Rolim, localizada na Serra de São Jerônimo, situado na zona rural do município de Rondonópolis, matrícula n. 41.436 do Registro de Imóveis de Rondonópolis e Fazenda Fortaleza, localizada na Serra de São Jerônimo, situado na zona rural do município de Rondonópolis, matrícula n. 41.437 do Registro de Imóveis de Rondonópolis), pelo período compreendidos de 01.05.2004 a 04.07.2005, atualizado pelo valor da soja da praça da Comarca de Rondonópolis-MT, devidamente acrescido de multa de 10% e juros de 12% ao ano, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, devendo serem suportadas à razão de 20% pelo autor e 80% pelos requeridos, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões, a parte apelante alega que:

- não tendo o Juiz singular tomado a cautela necessária e julgado o feito antecipadamente, sem comunicar previamente às partes acerca de sua intenção, incorreu em nulidade (
error in procedendo
), pois em total desrespeito ao devido processo legal, pois cerceou o direito de defesa;

- o fato de ter apresentado o rol antes mesmo do despacho saneador, se deu, pois, era o único meio de produzir provas a favor do Apelante, visto que, conforme relatado nos autos, este e os Apelados acordaram verbalmente que as benfeitorias realizadas pelo Apelante nas áreas arrendadas não lhe seriam restituídas pelos Apelados, como forma de compensação pelo não pagamento do valor arrendado;

- requereu em sua contestação a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a prova testemunhal;

- conforme determina a Cláusula Quinta do Contrato de Arrendamento firmado entre as partes, o Apelante deveria levantar as benfeitorias na área arrendada;

- demonstrou de maneira categórica que as benfeitorias realizadas nas áreas arrendadas, somatizam um valor totalmente superior ao montante requerido pelos Apelados;

- desincumbiu em demonstrar claramente que as benfeitorias realizadas nos imóveis abarcaria os valores do arrendamento do pagamento do Contrato de Arrendamento, que o Apelante não realizou o levantamento do valor das benfeitorias, conforme estipula a cláusula quinta do referido contrato, e, por fim, que as benfeitorias realizadas possuem valor muito superior ao valor pleiteado pelos Apelados.

Desse modo, requer:

a-) a nulidade/cassação da sentença, tendo em vista que restou evidente que houve o cerceamento de defesa na presente demanda; alternativamente;

b-) a reforma da sentença, para que julgue pela improcedência;

c-) a condenação dos Apelados no pagamento das custas da presente demanda e nos honorários de sucumbência;

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de Id. nº 202672596. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, entendo que a sentença atacada não merece reparos.

Os apelados são legítimos proprietários das fazendas lindeiras denominadas Fazenda Dom Rolim, localizada na Serra de São Jerônimo, situada na zona rural do município de Rondonópolis, registrada sob a matrícula n. 41.436 do RGI de Rondonópolis; 2 – Fazenda Fortaleza, localizada na Serra de São Jerônimo, situada na zona rural do município de Rondonópolis, registrada sob a matrícula n. 41.437 do RGI de Rondonópolis.

Estas áreas foram arrendadas ao apelante em 02 de dezembro de 2003, com data prevista para o início do arrendamento em 1 de maio de 2004, para fins de desenvolvimento de atividade agropecuária.

Ocorre, contudo, que desde o início do arrendamento não houve qualquer pagamento pelo arrendamento da área.

Face à inadimplência, em 04 de julho de 2005 houve distrato contratual, cuja cópia instruiu a exordial.

Diante da rescisão contratual, os apelados retomaram a posse das suas propriedades rurais, momento em que verificaram o descumprimento por parte do apelante de dispositivos legais e contratuais que estipulavam que os imóveis deveriam ser devolvidos o estado que foram recebidos pelo apelante, inclusive com a reposição da cerca nos termos previstos no contrato firmado pelas partes.

Visando uma solução célere para a questão, os apelados realizaram a notificação extrajudicial de ambos os demandados para que procedessem a obra de reposição das benfeitorias existentes à época da firmatura do contrato.

A notificação do demandado Eliseu – fiador do contrato – ocorreu regularmente, entretanto, em relação ao apelante restou inexitosa a notificação administrativa, conforme restou certificado pelo oficial do Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas de Rondonópolis – MT, eis que não foi encontrado no local.

Diante do insucesso, procedeu-se a notificação judicial que restou cumprida pelo Edital de Notificação expedido em 20 de junho de 2006 (cópia que instruiu a exordial), pelo que os réus foram constituídos em mora, dando ensejo a propositura da presente ação de cobrança, no ano de 2007.

Ainda no ano de 2007, foi formalizado pelo demandado Elizeu incidente de arguição de falsidade, sob alegação de não ser sua a assinatura do contrato objeto da ação de cobrança, o que acarretou na suspensão da presente ação de cobrança.

Tramitado por 15 anos, em outubro de 2022 foi julgado improcedente o incidente, permitindo o seguimento da presente ação de cobrança. Solucionado o incidente e diante dos anos em que o processo de cobrança ficou sobrestado as partes foram intimadas para manifestarem e requererem o que entendessem como de direito.

Apenas os apelados se manifestando, silenciando o apelante e o outro demandado, sendo os autos remetidos para conclusão vindo sentença de parcial procedência:

“Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC , JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada pelas partes autoras e, consequentemente, CONDENO os requeridos ERAQUE MAGGI SCHEFFER e EIZEU MAGGI SCHEFFER, de forma solidária, ao pagamento dos valores do arrendamento, pelo período compreendidos de 01.05.2004 a 04.07.2005, de forma que seja adotada a cotação de mercado do produto da soja do dia do vencimento da obrigação, servindo como parâmetro o valor da soja da praça da Comarca de Itiquira-MT, conforme o contrato celebrado entre as partes, devidamente acrescido de multa de 10% e juros de 12% ao ano, que deverá ser apurado em liquidação de sentença.”

Pois bem.

Verifica-se que o processo teve longo trâmite (quase 20 anos) e as partes foram regularmente intimadas sobre todos os atos do processo.

Diferentemente do alegado em suas razões, o apelante teve duas oportunidades para se manifestar com relação à pretensão de provas, silenciando em ambas.

Em 30 de março de 2012 as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas (id. 202669581 - Pág. 16/17):

Antes da prolação da sentença, na data de 30.11.2022, o Magistrado singular novamente despachou (id. 202672574):

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar acerca dos documentos digitalizados e juntados pela parte ré no id. 92762216, no prazo de 10 (dez) dias.

Ato contínuo, considerando o lapso temporal decorrido desde a decisão de id. 71634100 – Pág.183, bem como o período em que o feito permaneceu suspenso,intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestarem requerendo o que entenderem de direito.

Após, voltem os autos conclusos.

Portanto, nas duas oportunidades em que restou intimado para manifestar seu interesse na produção de provas o apelante silenciou, sendo descabida a pretensão de anular a sentença sob alegação de cerceamento de defesa.

Melhor sorte não tem o apelante no que toca a pretensão de reformar a sentença sob alegação de que as benfeitorias feitas no imóvel e não retiradas seriam mais valiosas do que débito existente em razão do inadimplemento.

O primeiro requerido\apelante, Eraque Maggi Sheffer, em sede de contestação, admitiu o não adimplemento do valor dos alugueres acordados em face do arrendamento das terras, ao argumento de que celebrara com o primeiro reclamante, Enio Daltaro Amaral Rolim, contrato verbal, onde concordaram que as benfeitorias realizadas nos imóveis abarcaria os valores do arrendamento, contudo, de suas razões não se fez provas.

Consoante é sabido, no nosso ordenamento jurídico, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, o que não restou demonstrado no caso.

Com relação aos argumentos levantados pelo segundo requerido\apelante, Elizeu Zulmar Maggi Scheffer, constata-se que sua defesa girou em torno da alegação de suposta fraude em sua assinatura, em tese, perpetrada pelo primeiro reclamando.

Consigna-se que tal alegação ensejou ao ajuizamento do incidente de falsidade (autos 0017789-79.2007.8.11.0003), que foi julgado improcedente.

Por sua vez, as alegações de que teria havido nova repactuação com relação à forma de pagamento não merece maiores considerações, pois, conforme mencionado pelos apelantes, tal acontecimento, só pode ser provado pelo depoimento de seus
funcionários
, que ouviram a suposta tratativa, sendo que, o § 3º, do art. 447 do CPC, não os considera como prova testemunhal.

Ademais, o distrato, tido como verbal, é descabido, na medida em que o Código Civil dispõe expressamente, em seu art. 472 que:
O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.

Cabe observar que a sentença recorrida guarda consonância com o entendimento do STJ, no sentido de que,
pelo princípio do paralelismo das formas, segundo o qual o distrato se faz pela mesma forma exigida para o contrato (Código Civil, art. 472), um contratante não pode exigir do outro forma diferente da verbal para a alteração de uma avença igualmente não escrita
(REsp n. 1.279.188/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/4/2015, DJe de 18/6/2015).

Confiram-se, a respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO. SÚMULA 284/STF. NÃO CONTRATAÇÃO DA COLHEITA DA SAFRA DE 2013/2014. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, têm-se como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida, hipótese inexistente no caso.
2. Não se pode admitir a existência de alterações tácitas naquilo que foi expressamente contratado, por escrito, em razão do princípio do paralelismo das formas, positivado no art. 472 do Código Civil.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.306.662/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 9/4/2019.)

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA DE RETROVENDA NÃO REPETIDA NA ESCRITURA PÚBLICA DO PACTO DEFINITIVO. NECESSÁRIA RENÚNCIA EXPRESSA. MULTA POR EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS. DESCABIMENTO. (...) 4. Diante da força obrigatória e consequente eficácia vinculativa da promessa de compra e venda válida, não se revela possível falar em renúncia tácita da cláusula de retrovenda (a qual não se confunde com a cláusula de arrependimento) que não fora repetida na escritura pública do contrato definitivo.
5. Isso porque, uma vez exigida a manifestação expressa das partes para a instituição de cláusulas especiais na compra e venda (direito de retrovenda, entre outros), sua renúncia deve observar o mesmo rigor, tendo em vista o princípio do paralelismo das formas encartado no artigo 472 do Código Civil. Com efeito, o direito obrigacional, titularizado pelo vendedor, enquanto não for suprimido, de comum acordo, deverá ser observado por ambas as partes contratantes, ainda que a escritura pública silencie a respeito.
(...) 9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.364.272/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 12/6/2018.)

Por fim, quanto ao ressarcimento ou indenização pelas melhorias eventualmente realizadas, o contrato entabulado pelas partes estipula a inexistência de qualquer espécie de ressarcimento ou indenização, caracterizando renúncia expressa do demandado em relação a qualquer direito de retenção, em sua cláusula sexta que:

“Todas as despesas necessárias ao cultivo das lavouras, tais como: Conservação do solo, corretivos, confecção, manutenção e conservação das curvas de nível, sementes, adubos, preparo do solo, inseticidas, herbicidas, despesas com empregados, máquinas e equipamentos, combustíveis, lubrificantes, colheitas e transporte, correção única e exclusivamente por conta do ARRENDATÁRIO.”

Além da previsão expressa no contrato, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu quanto a inexistência de dever de indenizar pelas benfeitoras decorrentes do contrato de arrendamento, neste sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - NULIDADE DE SENTENÇA - JULGAMENTO EXTRA PETITA E CITRA PETITA - SENTENÇA QUE SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE ACERCA DE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS NOS AUTOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - INVALIDADE DO AVAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 - DESACOLHIMENTO - LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS AVALISTAS - DESCABIMENTO - ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL - LIMITE DO PREÇO DO ALUGUEL - ARRENDAMENTO PARCIAL DO IMÓVEL - TERRA NUA - 30% (TRINTA POR CENTO) - ARTIGO 17, § 2º, DO DECRETO Nº. 59.566/66 - PAGAMENTO PARCIAL DA SAFRA DE 2008 - AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO -
RETENÇÃO DAS BENFEITORIAS - FALTA DE COMPROVAÇÃO - PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO
-
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BENFEITORIA INDENIZÁVEL
- ENCARGOS MORATÓRIOS - CITAÇÃO - ARTIGOS 219 DO CPC/73 E 405 DO CÓDIGO CIVIL - NOVA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ENUNCIADO 7 DO STJ - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...).Ausente prova cabal da realização das benfeitorias úteis e necessárias, não há que se falar em retenção, principalmente quando o interessado apresenta laudo pericial unilateral e sem qualquer documentação que lhe dê sustentação.
Não é benfeitoria indenizável a preparação do solo e a implementação de medidas para aumento de sua capacidade produtiva realizados pelo arrendatário na terra arrendada.
Em se tratando de contrato de arrendamento rural, a incidência dos juros moratórios deve ocorrer a contar da citação válida, em conformidade com o disposto nos artigo 219 do CPC/73, vigente à época, e 405 do Código Civil. Nos termos do Enunciado nº 7 do STJ, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, o que não é o caso do autos. (N.U 0003393-33.2010.8.11.0055, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016)

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024